Tribunal: TJDFT
Processo: 0713478-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713478-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor do recurso (ID 45601741) não possui poderes para representar o autor, ora agravante, em Juízo. De fato, seja na instância originária, seja nesta instância recursal, não consta nos autos procuração em nome do causídico que firmou as manifestações em nome do requerente/recorrente. Portanto, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o agravante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 08 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora